Tribunal: STF
Processo: AI 642521
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	A discussão 
   sobre a concessão de assistência judiciária gratuita demanda a 
   prévia análise de fatos e provas (Súmula STF 279). 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.